Tribunal: CARF
Processo: 11516.004164/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004164/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.978 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GIASSI LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO.
Uma vez excluído do Simples Nacional por Ato Administrativo de Prefeitura
Municipal, cabível o lançamento de ofício das contribuições destinadas a
terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118/123) interposto em face de decisão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (e-fls.
106/114) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração n° 37.249.530-3 (e-fls.
02/20), no valor total de R$ 27.818,70 e competências 01/2009 a 12/2009, cientificado em
09/12/2010 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 39/42), extrai-se:
1. Este relatório é integrante do Auto-de-Infração de contribuições sociais destinadas a
Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) incidentes sobre a
folha de pagamentos conforme Código de Levantamento discriminado no item 4 abaixo,
cujo item de cobrança é 15- Terceiros.. (...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004164/2010-01
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004164/2010-01

5. RAZÕES PARA O LEVANTAMENTO
Foram efetuados pagamentos de salários a trabalhadores empregados a serviço da
empresa, sem que os mesmos tenham sido levados à incidência das contribuições
previdenciárias, uma vez que a empresa, embora tenha sido excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos Pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) através de
Processo Administrativo n° 304487/2008 da Prefeitura Municipal de Criciúma-SC, com
efeito a partir de 01/01/2009, continuou a se auto-enquadrar como optante do referido
regime.
5.1. Ao inserir, indevidamente, na GFIP, o código de optante pelo regime do SIMPLES
NACIONAL a empresa evita que as remunerações pagas aos segurados a seu serviço
sejam consideradas, pelo sistema SEFIP, base de cálculo de contribuições destinadas a
Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
5.2. A empresa não apresentou cópia d• e Manifestação de Inconformidade relativa ao
Processo Administrativo n° 304487/2008 da Prefeitura Municipal de Criciúma-SC,
embora tenha sido solicitada através do Termo de Intimação Fiscal n° 02, datado de
26/11/2010, (cópia em anexo).
5.3. Foi anexada ao presente relatório, cópia de Consulta Histórico da Empresa no
Simples Nacional em que consta o Ato Administrativo de exclusão da empresa, do
SIMPLES NACIONAL.. (...)
8. Para os fatos geradores lançados nesta autuação, não houve recolhimentos de
contribuições previdenciárias.
8.1. Os anexos RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e RADA
- RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS,
demonstram os valores pagos para a Seguridade Social oriundos do rateio dos valores
recolhidos através do DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional e
apropriados como créditos no lançamento efetuado através do AI - Auto de Infração
n°.37.249.529-0.
Na impugnação (e-fls. 89/91), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Exclusão do Simples e Devido Processo Legal. Ausência de Manifestação de
Inconformidade. Impossibilidade de Auditoria. Recolhimentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 106/114):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01.01.2009 a 31 12 2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
COMPETÊNCIA.
DISCUSSÃO
EM
FORO
ADEQUADO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples
Nacional) é o respectivo processo instaurado para esse fim.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004164/2010-01

Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacíonal proceder-se-á, se for o
caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
Intimação do Acórdão de Impugnação e Aviso de Recebimento constam das e-fls.
115 e 116/117, respectivamente. O contribuinte interpôs em 10/07/2013 (e-fls. 118) recurso
voluntário (e-fls. 118/123), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Intimada em 11/06/2013, a empresa apresenta recurso no
prazo legal do art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Exclusão do Simples e Devido Processo Legal. O contribuinte não foi
regularmente intimado do termo de exclusão do Simples. Logo, o devido
processo legal e os diversos princípios e regras a ele inerentes não foram
observados (Constituição, art. 5°, LIII e LV; e doutrina), devendo ser dada
preferência à intimação pessoal ou postal (CPC, art. 221). Tendo o direito de
apresentar defesa prévia perante o Estado de Santa Catarina, nos termos do
art. 25 da LC Estadual n° 313, de 2005, afronta o contraditório e a ampla
defesa a não atribuição de efeito suspensivo ao termo de exclusão, enquanto o
contribuinte não apresentar prévia manifestação e esta ser definitivamente
julgada na esfera administrativa. O termo de exclusão não pode produzir
efeitos antes de assegurada a ciência e a prévia manifestação do contribuinte,
devendo esta ser definitivamente julgada na instância administrativa. Cópia
integral do processo administrativo 304487 (anexo) deixa clara a ausência do
conhecimento pelo contribuinte do procedimento instaurado e a não
oportunização de prazo para defesa, sendo arbitrária a exclusão do Simples
Nacional.
(c) Mérito. Impossibilidade de Auditoria. O auto de infração não é valido por não
ter havido prévia notificação da exclusão com abertura de prazo para
regularização, devendo ser feita e comprovada tal intimação para a validade
da exclusão do Simples Nacional, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao
amplo contraditório (Resolução CGSN n° 15/07, art. 4°, § 4°; e
jurisprudência). Assim, a ação fiscal e o débito dela resultante são
insubsistentes em face da nulidade da exclusão por falta de intimação no
processo n° 3044897.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Segundo o recorrente, o recurso foi interposto no prazo do art.
33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004164/2010-01

Compulsando os autos, verifico que o Acórdão DRJ/FSN no 07-30.831, de
14/03/2013 (e-fls. 106/114), foi encaminhado ao contribuinte por meio da Intimação n° CZ
006/2003 de 06/06/2013 (e-fls. 115), constando a seguir Aviso de Recebimento a revelar o
recebimento de correspondência em 11/06/2013 e a discriminar na Declaração de Conteúdo
apenas: “11516.004163/2010-58; 11516004164/2020-01” (e-fls. 116).
Apesar de na Declaração de Conteúdo constar o número do processo e não o
número da intimação, a indicação do número do processo e a proximidade das datas da
intimação e da recepção da correspondência geram a convicção de Intimação n° CZ 006/2003 ter
sido recepcionada em 11/06/2013.
Diante da intimação em 11/06/2013 (e-fls. 115/117), o recurso interposto em
10/07/2013 (e-fls. 118) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Exclusão do Simples e Devido Processo Legal. A empresa recorrente sustenta
inobservância do devido processo legal e dos diversos princípios e regras a ele inerentes no
processo do Estado de Santa Cataria de exclusão do Simples. Logo, a exclusão seria arbitrária e a
ensejar cerceamento ao seu direito de defesa. Para comprovar sua alegação, a recorrente sustenta
carrear aos autos cópia do processo administrativo 304487. Com as razões recursais foram
apresentados os documentos de e-fls. 124/132.
Na e-fl. 129, está a folha de rosto do processo de n° 304487, mas não se trata de
processo do Estado de Santa Catarina, mas da Prefeitura Municipal de Criciúma e dela constando
estar arquivado desde 08/01/2009. Na próxima e-folha (e-fls. 129), há tela do Simples Entes
Federativos a revelar Lista de Eventos de empresa diversa (nome e CNPJ não são os da
recorrente). Nas e-folhas seguintes (e-fls. 131/132) consta relação de contribuintes e seus
respectivos CNPJs, dentre eles o recorrente com indicação de haver dívida ativa (e-fls. 132). Nas
e-fls. 125/128, consta contrato social e alteração contratual. Na e-fls. 124, há cópia de Carteira de
Identidade.
Portanto, a prova apresentada não corrobora as alegações do recorrente. Além
disso, eventual cerceamento de defesa ou inobservância do devido processo legal ou mesmo dos
diversos princípios e regras a ele inerentes pertinente ao processo de exclusão do Simples não
gera nulidade do presente lançamento, devendo ser alegados na esfera do processo de exclusão.
Mérito. Impossibilidade de Auditoria. No mérito, o recorrente reitera a
insubsistência do Auto de Infração em razão de não ter sido notificado da Exclusão do Simples,
sendo inválida sua exclusão.
Considerando o “Ato Declarat Execut-ADE no 140714/2008 ref a exclusão do
SIMPLES NACIONAL” a fiscalização intimou a autuada a apresentar “Copia de Consulta Fiscal
e/ou Manifestação de Inconformidade” a ele relativo (e-fls. 34), mas, conforme destacado no
Relatório Fiscal, não foi apresentada cópia de Manifestação de Inconformidade.
A fiscalização carreou aos autos Consulta Histórico da Empresa no Simples
Nacional (e-fls. 86) a revelar a exclusão de Ofício – Débitos por Ato Administrativo do
Município de Criciúma com efeito a partir de 01/01/2009, tendo por base o processo
administrativo 304487.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004164/2010-01

O recorrente não comprovou nos autos a insubsistência da exclusão ao tempo do
lançamento e nem mesmo ter apresentado manifestação de inconformidade contra a exclusão.
Não restou demonstrada também eventual reversão da exclusão, nem ao menos
houve qualquer alegação em tal sentido.
Diante desse contexto, não prevalece a alegação de invalidade ou impossibilidade
de se efetuar o presente lançamento fiscal.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital